Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INTEGRAL. ART. 922 DO CPC.

I – Celebrado acordo entre as partes no curso da ação monitória, deverá o magistrado suspender o feito até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

II – Deu-se provimento ao recurso.